Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE RÉUS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AGENTES DE TRÂNSITO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM INFORMAÇÃO FALSA. FATO TÍPICO. CONDUTA DOLOSA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O Juiz, por ser o destinatário da prova, deve conduzir a instrução do processo, autorizando a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, cabendo-lhe decidir sobre a repetição ou não de quaisquer atos processuais, em atenção aos princípios da persuasão racional ou livre convencimento motivado e da imparcialidade.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo fundamentada na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de acareação entre réus se a decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular, e o decreto condenatório encontra-se amparado em provas suficientes à formação do seu convencimento.
3. Evidenciado pelas provas dos autos que o réu, na condição de agente de trânsito, a pedido de servidor ocupante do mesmo cargo, inseriu informação falsa em auto de infração, com o fim de criar obrigação indevida de pagamento de multa pela vítima, mantém-se a sua condenação pelo delito tipificado no art. 299, parágrafo único do Código Penal, não havendo que se falar em inexistência de conduta dolosa ou em atipicidade do fato, se tinha pleno conhecimento de que o documento somente deve ser elaborado pelo agente que visualiza a prática da infração, bem como diante da inexistência de prova de que o coautor estava impedido de lavrá-lo de próprio punho.
4. Recurso conhecido e não provido.